Tribunal: TJDFT
Processo: 0704252-38.2019.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0704252-38.2019.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JURANDIR GONCALVES DE JESUS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Em consulta ao sistema informatizado (PJe), verifico que foi prolatada sentença de procedência do pedido, em 19.02.2020. Julgo, pois, prejudicado o presente agravo de instrumento. Intimem-se. Preclusa a presente decisão, arquivem-se. Brasília/DF, 25 de março de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito